Tribunal: TJES
Processo: 5000505-11.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-11.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDOVICO BORLINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação iniciada por Ludovico Borlini em face dos requeridos, visando o a realização de artroplastia de revisão do quadril com enxerto, por meio do laudo médico acostado aos autos.

Devidamente citados, os requeridos informaram que não apresentarão defesa por autorização interna.

Em sede de

sentença (ID 5917600)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de LUDOVICO BORLINI para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem o tratamento ARTROPLASTIA DE REVISAO DO QUADRIL COM ENXERTO prescrita no laudo médico acostado aos autos, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que CONFIRMO a liminar de ID. 20851985, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito..”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4708577),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5917610)(ID 5917611). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso sub examine, entendo que houve claramente negligência dos recorridos ante a demora em prestar o tratamento (14 meses entre agendamento de consulta e realização da cirurgia). De modo que o quadro de saúde do recorrente se agravou, sendo necessário fazer enxerto ósseo. Por consequência, a recuperação do Recorrente foi mais difícil, ficando 03 meses de cama já que não podia colocar os pés no chão. Atualmente encaminhado para a reabilitação, pois não consegue andar (conforme laudo em anexo).

Verificada a responsabilidade solidária dos recorridos, entendo que impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, que o deixaram em estado de sofrimento físico e psicológico.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 15.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta das partes recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 15.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)